Tribunal: TJPA
Processo: 0808424-26.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808424-26.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA CARDOSO DA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 0808424-26.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ANA PAULA CARDOSO DA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICAÇÃO ICPBRASIL. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA MANUAL ESCANEADA. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MATÉRIA REVISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto pelo devedor contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, que deferiu liminarmente a apreensão do veículo, contrato este firmado por meio eletrônico.

II. Questão em Discussão:
Verificar a validade do contrato eletrônico e da assinatura digital certificada; a possibilidade de discussão acerca de cláusulas contratuais, inclusive capitalização de juros, no bojo da ação de busca e apreensão; e a regularidade da constituição da mora por meio de notificação extrajudicial.

III. Razões de Decidir:

Inexistência de assinatura manual escaneada, restando comprovado que o contrato foi firmado mediante assinatura eletrônica com certificação digital emitida no âmbito da ICPBrasil, a qual goza de presunção legal de autenticidade e integridade, nos termos do art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.2002/2001.

A discussão acerca de cláusulas contratuais, inclusive eventual abusividade ou capitalização de juros, não constitui matéria passível de análise em sede de ação de busca e apreensão, devendo ser deduzida em ação revisional própria.

Regularidade da constituição da mora demonstrada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

IV. Dispositivo:
Agravo de instrumento conhecido e improvido. Mantida integralmente a decisão agravada.

V. Tese:

O contrato eletrônico firmado mediante assinatura digital com certificação emitida no âmbito da ICPBrasil goza de presunção de autenticidade e integridade, sendo plenamente válido para embasar a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

A discussão sobre cláusulas contratuais, encargos financeiros ou taxas pactuadas é incompatível com a via eleita da ação de busca e apreensão, devendo ser veiculada em ação revisional própria.

Para a constituição da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual.

Legislação Relevante Citada:
• Medida Provisória nº 2.2002/2001, art. 10, § 1º

Jurisprudência Relevante Citada:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 081128240.2020.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 09/08/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA PAULA CARDOSO DA SILVA DOS SANTOS, objetivando a reforma da decisão interlocutória de ID nº: 172307991 (autos de origem), proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo, processo nº: 0829315-38.2026.8.14.0301, ajuizada por TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO, em desfavor da parte agravante, deferiu liminarmente a medida de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial.

Nas razões recursais (ID nº 35191894), a agravante sustenta, em síntese, a irregularidade do contrato apresentado pelo banco, invalidade da assinatura digital, ausência de notificação extrajudicial válida e abusividade das cláusulas contratuais.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão atacada e, no mérito, requer a total procedência do recurso para indeferir a petição inicial por ausência de pressupostos.

Distribuídos os autos eletronicamente, coube-me a relatoria.

É o suficiente a relatar.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima e com interesse recursal, estando devidamente subscrito por advogado legalmente habilitado nos autos.

Em sede preliminar, defiro, neste ato, o pedido de gratuidade da justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se correta a decisão que deferiu liminarmente a expedição de busca e apreensão do veículo descrito em exordial.

Adianto não assistir razão ao recorrente.

Em suas razões, alega a parte recorrente que a decisão interlocutória deve ter sua eficácia suspensa, pois o contrato apresentado no juízo de piso contém irregularidades quanto a sua assinatura.

O documento apresentado pela instituição financeira consiste em
Contrato de Alienação Fiduciária
, cuja validade é impugnada pela parte agravante sob o argumento de que teria sido assinado fisicamente e posteriormente escaneado, o que, em sua ótica, afastaria sua eficácia jurídica. Sustenta, nesse sentido, que, diante da tramitação integralmente eletrônica do feito, somente seriam admissíveis documentos firmados mediante assinatura eletrônica, requisito que entende não atendido no caso concreto.

Todavia, a simples consulta atenta aos autos de origem, notadamente ao contrato identificado sob o ID nº 171004209, revela cenário absolutamente diverso daquele descrito pela recorrente. Com efeito, não se verifica a existência de assinatura a punho digitalizada, mas sim instrumento firmado mediante assinatura eletrônica, com os elementos próprios desse meio de formalização.

A contradição da tese recursal se torna ainda mais evidente porque, logo em seguida, a própria agravante passa a reconhecer expressamente que o contrato foi assinado digitalmente, dedicando tópico específico de suas razões recursais a tentar afastar a validade da assinatura eletrônica aposta no instrumento.

Ou seja, a mesma parte que inicialmente nega a existência de assinatura eletrônica, afirmando tratar

se de mera assinatura escaneada, posteriormente admite que o contrato é eletrônico, limitando

se a questionar, então, o atendimento dos supostos requisitos de validade da assinatura digital, o que evidencia incoerência interna insanável em sua insurgência.

Nessa senda, a análise do Contrato de Alienação Fiduciária demonstra que o instrumento foi firmado eletronicamente, encontrando

se nele registrados dados que evidenciam a autoria e a autenticidade da contratação, tais como a data/hora, Geolocalização: “recurso que permite determinar a posição geográfica de um dispositivo com base em um sistema de coordenadas”, IP (Código de localização do usuário); Código Hash (algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico), bem como os dados pessoais da agravante ANA PAULA CARDOSO DA SILVA como email e telefone celular.

Cumpre salientar que o ordenamento jurídico brasileiro reconhece, desde a edição da Medida Provisória nº 2.200
2/2001, a validade jurídica das assinaturas digitais, circunstância que afasta qualquer alegação genérica de irregularidade formal em contratos celebrados por meio eletrônico.

Ademais, a controvérsia recursal acerca da alegação de que o contrato conteria assinatura manual escaneada ou de que haveria invalidade da certificação eletrônica não se sustenta diante da análise direta do instrumento contratual acostado sob o ID nº 171004209, especialmente às páginas 5 e 6, no qual se verifica a
presença de certificado digital
emitido no âmbito da
ICP
Brasil
, o que confere ao documento presunção qualificada de autenticidade e integridade, própria da assinatura eletrônica certificada, nos termos do art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200
2/2001, segundo o qual “
as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP

Brasil presumem

se verdadeiras em relação aos signatários
”.

Não há, portanto, base fática ou jurídica para sustentar que se trata de mera assinatura física digitalizada, tampouco para questionar a validade da assinatura eletrônica qualificada aposta no contrato, revelando
se artificial e contraditória a construção recursal.

No que tange às alegações de abusividade das cláusulas contratuais, em virtude da capitalização diária dos juros de mora, adianto que não assiste razão ao agravante.

Ora, a discussão sobre as cláusulas do contrato de financiamento, assim como a possibilidade de revisão, diversamente do alegado pelo recorrente,
não é apropriada em sede de busca e apreensão
,
devendo ser conduzida em sede de ação própria
.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR. MORA COMPROVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSADA. DISCUSSÃO DO CONTRATO. AÇÃO PRÓPRIA. IRRELEVÂNCIA. LIMINAR CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu o pedido de tutela de liminar de busca e apreensão do veículo sob a posse do agravante; 2. A medida liminar em sede de ação de busca e apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, encontra previsão em lei específica que rege a modalidade contratual. Portanto, há que se perquirir os requisitos constantes do caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 no exame do cabimento da medida; 3.
A mera discussão das cláusulas do contrato não exime o réu da mora que autoriza a liminar de busca e apreensão do veículo
, assim considerada nos termos do § 2º do art. 2º c/c § 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que, cumulado com o disposto no § 8º e caput do art. 3º do mesmo diploma, autorizam a concessão da medida, independente da intimação pessoal do réu e da discussão da matéria em lide diversa. Logo, deve ser mantida a decisão agravada; 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811282-40.2020.8.14.0000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Privado)
(grifo nosso)

Portanto, entendo que não merece vigorar à alegação de abusividade constante no contrato de financiamento firmado entre as partes, na medida em que a ação de busca e apreensão não se presta a debater qualquer controvérsia no que tange a revisão ou nulidade de cláusulas contratuais, eis que a ação em comento tem por escopo a entrega do bem ou, alternativamente, o depósito de seu valor em dinheiro.

No caso em apreço, o recorrente reconhece a inadimplência e em momento algum demonstra intenção de quitar a integralidade da dívida, atendo-se a alegar, de forma genérica, a presença de cláusulas contratuais abusivas.

Ressalte-se que o consumidor, acaso entenda que há encargos excessivos no contrato, deverá questioná-los em ação revisional de contrato, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Com efeito, não se deve privilegiar a conduta do consumidor que celebra o contrato, mas não o questiona judicialmente; recebe o bem (financiamento) e limita-se, convenientemente, já inadimplente, a questionar as cláusulas contratuais somente após o ajuizamento da busca e apreensão.

Por último, passamos a análise da notificação extrajudicial.

O Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, no Art. 2°, § 2º, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

Verifica-se no caso em análise, que o agravado notificou extrajudicialmente o devedor no endereço oferecido na ocasião da assinatura do contrato de alienação fiduciária, por meio da carta registrada com aviso de recebimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, colocou fim a qualquer discussão, quando estabeleceu:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (grifo nosso)

Dessa forma, não é mais necessário o recebimento da notificação pelo devedor ou terceiros para a validade do ato, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato.

Em averiguação aos documentos acostados nos autos, confirmo que o endereço informado na notificação extrajudicial (Id: 171004216, Pág. 03 – autos de origem), é exatamente o mesmo que foi fornecido no contrato de alienação fiduciária (Id: 171004209, autos de origem).

Nessa senda, concluo que não houve qualquer irregularidade do banco na tentativa de notificar o devedor, tendo procedido corretamente, tanto no endereço indicado, como no meio utilizado (carta registrada com aviso de recebimento), logo não há o que se falar sobre não constituição da mora.

Ressalto que nas relações contratuais com cláusula de alienação fiduciária, a mora decorre do inadimplemento do contratante que deixa de pagar as parcelas do bem alienado, ou seja, antes mesmo da ação a mora já existe, o ato de notificação prévia serve apenas para aperfeiçoar a dita mora e oportunizar prazo para que a parte devedora consiga quitar o débito em atraso.

Portanto, vislumbro que o banco agravado cumpriu todos os requisitos para aperfeiçoamento da mora, afastada então a tese de ausência de notificação extrajudicial válida.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Belém, PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2026